Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724744-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK, REGINA APARECIDA BETTI LUCK AGRAVADO: DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK e REGINA APARECIDA BETTI LUCK contra decisão exarada pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0727732-31.2023.8.07.0003, proposta por DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA em desfavor dos agravantes e outro. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 206293847, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelos executados/agravantes, que pretendiam a desconstituição da penhora de valores de suas contas bancárias. Em suas razões recursais (ID. 73083083), a parte agravante alega que o contrato exequendo foi modificado pelas partes sem seu conhecimento e anuência, o que a torna ilegítima para figurar no polo passivo do processo de origem. Pondera que a quantia bloqueada se destinava à realização de uma cirurgia nos olhos de um dos agravantes e que, em razão de o referido montante ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Com esses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja desconstituída a penhora que recai sobre valores de suas contas bancárias. Não houve recolhimento do preparo. A parte recorrente informou que, equivocadamente, distribuiu o presente recurso, cujo objeto já foi apreciado pelo Tribunal nos Autos no 0734818-53.2023.8.07.0003, motivo pelo qual pugnou pelo cancelamento da distribuição do recurso (ID. 73090669). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não merece ser conhecido, tendo em vista que, conforme noticiado pela parte agravante (ID. 73090669), a matéria discutida no agravo de instrumento já foi objeto de impugnação em outros autos. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de junho de 2025 às 18:11:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora